Tribunal: TJBA
Processo: 8014750-64.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014750-64.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCKYLARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA, TALITA ANDRADE DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS ENTRE VIVOS. ITIV. BASE DE CÁLCULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VALOR LEGALMENTE APURADO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL PRÉVIO. SEGURANÇA DENEGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 8014750-64.2022.8.05.0039 da Comarca de Camaçari-BA, em que figuram como Apelante LUCKYLARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e como Apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA